Tribunal: TJSP
Processo: 1007735-46.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE obrigação de fazer C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – partes que firmaram contrato particular de COMPRA E VENDA ENVOLVENDO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO que ficaram a cargo dO requeridO – inadimplemento - AUTOR QUE PRETENDE compelir o réu a quitar as parcelas impagas e a promover a transferência do automóvel

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE obrigação de fazer C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – partes que firmaram contrato particular de COMPRA E VENDA ENVOLVENDO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO que ficaram a cargo dO requeridO – inadimplemento - AUTOR QUE PRETENDE compelir o réu a quitar as parcelas impagas e a promover a transferência do automóvel para si – contrato que prevê remédio DIVERSo para a referida situação – requerente que deveria ter se utilizado de outrO tipo de ação para solucionar o impasse, pleiteando a rescisão do pacto - CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA pretensão autoral tal como deduzida - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007735-46.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VICENTE
APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUCAS
DANIEL NARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007735-46.2019.8.26.0602 -Voto no 14.601
2
VOTO No 14.601
APELAÇÃO No 1007735-46.2019.8.26.0602
APELANTE: VICENTE APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: LUCAS DANIEL NARDINI
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: JOSÉ CARLOS METROVICHE
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARTES QUE
FIRMARAM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA
ENVOLVENDO
VEÍCULO
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO QUE
FICARAM
A
CARGO
DO
REQUERIDO

INADIMPLEMENTO
-
AUTOR
QUE
PRETENDE
COMPELIR O RÉU A QUITAR AS PARCELAS IMPAGAS
E A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL
PARA SI CONTRATO QUE PREVÊ REMÉDIO DIVERSO
PARA A REFERIDA SITUAÇÃO
REQUERENTE QUE
DEVERIA TER SE UTILIZADO DE OUTRO TIPO DE
AÇÃO PARA SOLUCIONAR O IMPASSE, PLEITEANDO A
RESCISÃO DO PACTO - CORRETA A IMPROCEDÊNCIA
DA PRETENSÃO AUTORAL TAL COMO DEDUZIDA -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 72/83) interposto
contra a r. sentença a fls. 69/70 (disponibiliza da no DJE em 18.03.2020 fls.
71), que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da causa, observados os benefícios da gratuidade.
O requerente apela aduzindo, em síntese, que vendeu ao
requerido, em 28.07.2017, veículo automotor que estava alienado
fiduciariamente a instituição financeira. Narra que o réu, além de dar outro
veículo como parte do pagamento (Del Rey pelo valor de R$ 7.000,00),
assumiu o pagamento das parcelas vincendas (33 prestações de R$ 581,25),
mas não cumpriu com a referida obrigação. Alega, outrossim, que o apelado
deixou de transferir o veículo para si, apesar de ter recebido o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007735-46.2019.8.26.0602 -Voto no 14.601
3
necessário para tanto, situação que acarretou o recebimento de multas e a
negativação do nome do requerente.
Indica que as parcelas impagas do financiamento são
posteriores à data do ajuste e, por isso, deveriam ter sido quitadas pelo réu.
Assevera que o requerido tinha ciência da existência de três parcelas em
aberto quando da aquisição, conforme constou expressamente no contrato.
Aponta, ainda, que não houve manifestação acerca das multas posteriores à
tradição.
Afirma que o negócio não foi desfeito porque o recorrido
exigia a devolução do veículo Del Rey dado como parte do pagamento,
porém o automóvel se perdeu em um capotamento.
Espera o provimento do apelo, reformando-se a r.
sentença guerreada para julgar procedente a demanda, a fim de determinar a
transferência do automóvel para o réu, condenando o requerido ao pagamento
de todas as parcelas do financiamento vencidas desde a assinatura do contrato
de compra e venda. Requer, ainda, a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, invertendo-se os
encargos sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 101/107.
Recurso tempestivo e regularmente processado, sem o
recolhimento de preparo, vez que o apelante é beneficiário da gratuidade.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Em que pesem as alegações feitas pelo recorrente, por
fundamentos diversos daqueles adotados pelo Culto Magistrado sentenciante,
também entendo que a improcedência da ação é medida que se impõe.
O autor, na exordial, defende que o requerido se tornou
inadimplente, vez que deixou de quitar parcelas do financiamento às quais se
obrigou por força de contrato de compra e venda celebrado entre as partes
(fls. 16).
Em razão do ocorrido, o apelante pretende compelir o réu
a pagar as prestações do financiamento e a transferir para si a titularidade do
automotor perante os órgãos de trânsito, recebendo, ainda, indenização por
danos morais.
Em que pese a confirmação do requerido acerca da
realização do negócio e da ausência de pagamento das parcelas por ele
assumidas, tem-se que o ajuste firmado entre as partes previu, para tal
situação, solução diversa da pretendida pelo apelante nesses autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007735-46.2019.8.26.0602 -Voto no 14.601
4
Apesar de o requerente ter pleiteado o cumprimento
forçado da avença, nota-se pela leitura da Cláusula 04 que a inadimplência do
comprador geraria ao vendedor o direito à restituição do bem, o que, na
prática, corresponde à rescisão do ajuste (“Em caso de insuficiência de
fundo(s) ou ausência de pagamentos da(s) nota(s) promissória(s) acima
descrito(s), fica o VENDEDOR autorizado a promover a ação judicial
cabível visando à restituição do bem objeto desta transação”).
Nesses termos, conclui-se que o autor formulou pedidos
inadequados às circunstâncias sub judice, sendo inviável, nesses autos,
conceder tutelas jurisdicionais que extrapolem os limites da lide, sendo
imperioso que o requerente se valha do tipo de ação adequada para solucionar
o impasse.
Vale pontuar, nesse momento, que a discussão acerca da
responsabilidade do comprador por multas e impostos incidentes sobre o bem
durante o período em que esteve na posse do automóvel também deverá ser
feita pela via oportuna.
Ressalte-se, ademais, que eventual impossibilidade de
restituir ao comprador o veículo dado como parte do pagamento acarretará a
conversão da obrigação em perdas e danos, não impedindo o fim do pacto
com retorno das partes ao status quo ante.
Assim sendo, ainda que por fundamentos diversos,
inexistem razões para a reforma da r. sentença debatida, conservando-se a
improcedência da pretensão autoral da forma como foi deduzida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando a r. sentença hostilizada.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator